Tribunal: TJPA
Processo: 0000724-95.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000724-95.2015.8.14.0136

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, JUCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES, LABORATORIO HERMES PARDINI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. PROVAS JÁ JUNTADAS AOS AUTOS SUFICIENTES AO DESLINDE DO FEITO. DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL/ORAL. AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DO MOTIVO/FINALIDADE PARA SUA REALIZAÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. EXAME DE FALSO POSITIVO PARA HIV. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE UM SEGUNDO EXAME COMO CONTRAPROVA. ENCAMINHAMENTO MÉDICO PARA TRATAMENTO IMEDIADTO. PACIENTE GRÁVIDA COM 8 (OITO) MESES. DESCUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO DA SÁUDE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 20.000,00. NOVO EXAME REALIZADO POR INICIATIVA DA AUTORA. RESULTADO NEGATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000724-95.2015.8.14.0136

AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS BERNARDES

AGRAVADO: JUCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

AGRAVADO: LABORATORIO HERMES PARDINI

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ANTONIO CARLOS BERNARDES em face da decisão monocrática de id. 10681774 que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação,
nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JUCINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Na origem (id. 5621445 – pág. 2), trata-se de ação proposta por Jucineide Pereira de Oliveira em face de Pro-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, Laboratório Hermes Pardini e Antonio Carlos Bernardes, alegando que estava grávida de 08 (oito) meses de gestação, quando lhe foi solicitado pelo médico demandado/agravante que realizasse exames do pré-natal.

Que o exame de HIV para aferição de SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) resultou positivo e que a notícia lhe foi dada pelo médico agravante, encaminhando a autora/agravada imediatamente para tratamento.

Sustenta que a autora/agravada, por conta própria, resolveu se dirigir a outro laboratório e fazer um novo exame e que neste o resultado foi negativo para HIV.

Assim, pugnou pela condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contestação apresentada pela demandada PRÓ-SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR ao id. 5621449.

Contestação apresentada pelo demandado ANTONIO CARLOS BERNARDES ao id. 5621451 – pág. 5.

Contestação apresentada pelo demandado INSTITUTO HERMES PARDINI S/A ao id. 5621452 - pág. 11.

Réplica ao id. 5621459 – pág. 12.

Ao id. 5621460 foi proferido despacho intimando as partes a apresentarem as provas a serem produzidas.

Ao id. 5621461 – pág 1, novo despacho fora proferido no sentido de que as partes apontassem as provas a serem produzidas e a que fatos se relacionam a fim de se avaliar a pertinência na produção probatória.

Manifestação da demandada PRO-SAUDE ao id. 5621461 – pág 5 e da autora ao id. 5621461 – pág. 9. As demais partes não apresentaram manifestação.

Sobreveio sentença de parcial procedência (id. 5621461 – pág.12) condenando as demandadas, solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 .

Apelação cível interposta por PRÓ-SAÚDE ao id. 5621462. Em suas razões recursais sustentou
(i)
sua ilegitimidade passiva e
(ii)
a ausência de nexo de causalidade e dano.

Apelação cível interposta por ANTONIO CARLOS BERNARDES ao id. 5621569 – pág. 3. Em suas razões recursais erigiu, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento ao direito de defesa e negativa de prestação jurisdicional. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Apelações cíveis julgadas ao id. 10681774, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÂO INDENIZATÓRIA. EXAME DE HIV. FALSO POSITIVO. APELAÇÃO DA PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DE ANTONIO CARLOS BERNARDES. NECESSIDADE DE REALIZAR SEGUNDO EXAME PARA CONFIRMAÇÃO DO RESULTADO. ENCAMINHAMENTO EQUIVOCADO PARA TRATAMENTO SEM A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO EXAME - DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO DA SÁUDE - DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDA.

Irresignada, a parte demandada ANTONIO CARLOS BERNARDES interpôs AGRAVO INTERNO (id. 11895648) erigindo, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento ao direito de defesa e negativa de prestação jurisdicional ante a ausência de oitiva de testemunhas que, a seu ver, seriam essenciais ao deslinde do feito. No mérito, sustenta que o médico agravante observou todos os protocolos em sua conduta com a paciente/agravada. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 12402051.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisar a preliminar erigida.

DA NULIDADE DA SENTENÇÃO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Sustém ainda o recorrente que, ao proceder ao julgamento antecipado da lide, o Juízo Primevo acabou por impossibilitar a produção de provas favoráveis à comprovação da ausência de responsabilidade do médico agravante no presente caso.

Adianto não assistir razão ao recorrente, devendo ser afastada, de plano, a alegação de que teria havido cerceamento de defesa e violação do direito à prova. Vejamos:

Cinge-se a demanda acerca da responsabilidade civil do médico-agravante sobre o exame falso positivo para HIV da autora/agravada e a sua submissão a tratamento para combate ao vírus, mesmo grávida de 8 meses, sem a realização de uma contraprova.

O julgamento antecipado do mérito, respaldado pelo artigo 355, I, do Código de Processo Civil, foi adequado e bem fundamentado pelo Juízo
a quo
posto que já estavam acostadas aos autos provas suficientes para o julgamento da controvérsia.

A propósito, colaciono julgados que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES.

1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. 3. A reforma do acórdão estadual, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria ilidir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre as cláusulas da avença firmada entre as partes e sobre a existência de determinação, por parte do BNDES, para que a casa bancária não realizasse o repasse das verbas. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, ORAL OU DOCUMENTAL – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – ALEGAÇÃO DE QUE EXERCE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA DO IMÓVEL HÁ MAIS DE 15 ANOS – AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA PELO AUTOR COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – BEM PÚBLICO NÃO SUSCETÍVEL À USUCAPIÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE POSSE, MAS SIM DE MERA DETENÇÃO – INVIABILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL. Apelação cível desprovida. (TJPR - 17ª C.Cível - 0003964-70.2015.8.16.0190 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 15.02.2021) (TJ-PR - APL: 00039647020158160190 Maringá 0003964-70.2015.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 15/02/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Modificar a conclusão do Juízo de piso e do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas, o que é vedado em face do teor da Súmula 7 do STJ. 4. Conforme a dicção do § 3º do art. 938 do CPC, a possibilidade de conversão do julgamento em diligência decorre da necessidade de produção de prova, o que não se observa na hipótese vertente, na medida em que os documentos colacionados pelas partes foram considerados verídicos e suficientes pelo magistrado para a solução da controvérsia. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Assim, o julgamento antecipado da presente lide, da forma fundamentada como se deu, haja vista a suficiência dos documentos originalmente acostados, não configura cerceamento de defesa.

Ademais, constata-se que ao id. 5621461 – pág. 1, em 28.11.2017, o Juízo Primevo determinou a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas, bem como apresentar a finalidade e/ou motivo para a sua realização. Transcrevo:

“...

Intimem-se as partes, por seus advogados constituídos, via DJ-e, para que no prazo de 10 dias especifiquem quais provas pretendem produzir apontando quais são e a quais fatos se relacionam, inclusive apresentando quesitos e assistente técnico, se for o caso. Advirta-se as partes que ao requerer a produção de provas testemunhais deve-se especificar a quais fatos se referem, com o objetivo de avaliar a pertinência da prova. Apresentem as partes quais fatos entendem controvertidos. Informem, ainda, se entendem pelo julgamento do processo no estado em que se encontra.

Canaã dos Carajás, 28 de novembro de 2017. “

Sucede que, em que pese devidamente intimado, o médico agravante deixou escoar o prazo concedido sem qualquer manifestação.

Assim, diversamente do indeferimento do pedido de produção de provas, o agravante deixou de atender determinação judicial, culminando a preclusão de sua faculdade de especificar a finalidade/motivação da oitiva prova testemunhal pretendida.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR A PRODUÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO. INSUFICIÊNCIA DO PEDIDO GENÉRICO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça o requerimento de produção de provas divide-se em duas fases: a primeira por pedido genérico na petição inicial ou contestação, e a segunda pela manifestação após ordem de especificação de provas. A formulação do pedido genérico não dispensa a parte de responder quando intimada para a sua especificação. 2. Não há que se falar em nulidade na tramitação processual quando o magistrado singular, na fase de saneamento, faz referência ao pedido genérico do autor para produção de provas e determina a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas. 3. A inércia da parte em responder a esta determinação judicial acarreta na preclusão temporal do direito à produção de provas. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 02262382420178090140, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 25/05/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PROVA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa se a parte deixou de atender determinação judicial, se abstendo de especificar a prova testemunhal desejada, permitindo a preclusão de sua faculdade. Na espécie, inexiste qualquer situação excepcional ou fato superveniente capaz de legitimar o afastamento da preclusão. 2. Oportunizada a produção das provas, a inércia da parte quanto ao esclarecimento da prova que pretendia produzir, mesmo após a regular intimação do juízo, faz presumir a desistência tácita da prova almejada. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07144036020208070001 DF 0714403-60.2020.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 21/07/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEIO DE DEFESA. PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. TRANSCURSO SEM MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO O PROCESSO. CONTAGEM DOS PRAZOS EM FLUIR. ENCERRAMENTO DO SOBRESTAMENTO. RETOMADA DA CONTAGEM PELO PRAZO REMANESCENTE. Se a parte, por meio de calendário processual, do qual fora devidamente intimada, tem inequívoca ciência do prazo para especificação de prova, todavia não se manifesta a tempo e modo, resta seu direito de produzir a prova pretendida alcançado pela preclusão, não havendo que se falar em cerceio de defesa. A suspensão do processo enseja a paralisação da contagem dos prazos, os quais serão retomados quando do encerramento do sobrestamento pelo lapso que ainda não havia fluído. (TJ-MG - AC: 10000221752983001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade processual por cerceamento ao direito de defesa, pelo que mantenho a r. decisão monocrática tal qual lançada.

Ultrapassada a preliminar erigida, passo a análise do mérito recursal.

DO EXAME FALSO POSITIVO PARA HIV

Quanto ao mérito recursal, tenho que a conduta do médico não se pautou nas diretrizes traçadas pelo Ministério da Saúde, mais especificamente na Portaria 59 de 28/01/2003 – MS.

No presente caso, verifica-se dos autos que no dia 20.11.2014 a autora/agravada, grávida de 8 (oito) meses, coletou material para exame de HIV, consoante documento ao id. 5621447 – pág. 2, tendo esta sido encaminhada ao Infectologista e ao CTA, pelo médico agravante ANTONIO CARLOS BERNARDES, em razão de resultado POSITIVO para SIDA/DIP, consoante id. 5621447 – págs. 5/6.

Veja-se que no resultado do exame constou a seguinte orientação (id. 5621447 - Pág. 2): “
Para a comprovação do diagnóstico laboratorial, deve ser realizado teste confirmatório, conforme prevê a Portaria SVS/MS nº 29 de 17 de dezembro de 2013
.”

Apesar da necessidade de realizar análise em duas amostras, o fato é que a autora/agravada, ao invés de ser encaminhado para realização de um segundo exame, foi encaminhado para tratamento o Tratamento da Síndrome da Imunodeficiência adquirida – AIDS.

A Portaria n.59, de 28 de janeiro de 2003, do Ministério da Saúde estabelece que nas observações que a conduta médica deverá ser de confirmar a positividade da primeira amostra, preferencialmente em um intervalo de até 30 dias após a emissão do resultado referente à primeira amostra,
in verbis:

(....) OBSERVAÇÕES:

1) As amostras com resultado definido como positivo deverão ter o resultado da primeira amostra liberado com a ressalva, por escrito, de que se trata de um resultado parcial e que somente será considerado como definitivo após a análise da segunda amostra.

2) Para amostras com resultado definido como positivo será obrigatório proceder a coleta de uma segunda amostra e repetir da etapa de triagem sorológica descrita acima, para confirmar a positividade da primeira amostra, preferencialmente em um intervalo de até 30 dias após a emissão do resultado referente à primeira amostra. Caso o resultado do teste dessa segunda amostra seja não-reagente ou inconclusivo, deverão ser cumpridas todas as etapas do conjunto de procedimentos sequenciados. Em caso de resultados conclusivos discordantes na primeira e segunda amostra, deverá ser coletada uma terceira amostra e realizados todos os testes para a conclusão do diagnóstico.

3) Sempre que os resultados da segunda amostra forem diferentes dos obtidos com a primeira amostra, será preciso considerar a possibilidade de ter havido troca de amostras ou algum erro inerente aos procedimentos de realização dos testes.

4) O laboratório que emitiu o primeiro laudo deverá realizar a análise da segunda amostra para a confirmação da positividade da primeira amostra. No caso de recusa por parte da pessoa a que se refere o primeiro laudo em permitir a coleta da segunda amostra, deverá ela firmar Termo de Responsabilidade indicando os motivos da recusa .

5) A detecção de anticorpos anti-HIV em crianças com idade inferior a dois anos não caracteriza infecção devido à transferência dos anticorpos maternos anti-HIV através da placenta, sendo necessária a realização de outros testes complementares para a confirmação do diagnóstico.

6) Deverão constar dos laudos laboratoriais do diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV: as metodologias e os antígenos virais utilizados em cada imunoensaio, e a seguinte informação: “O Diagnóstico Sorológico da infecção pelo HIV somente poderá ser confirmado após a análise de no mínimo 02 (duas) amostras de sangue coletadas em momentos diferentes.

(https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2003/prt0059_28_01_2 003.html)

Realizado outro exame em 31.12.2014, por conta e iniciativa da autora/paciente, este teve resultado negativo para HIV (id. 5621447 – pág.8/9).

Neste diapasão, inconteste que faltou informação clara e adequada ao paciente, bem como houve erro no encaminhamento para tratamento antes de serem cumpridas as etapas obrigatórias estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Ocorre que a notícia de contaminação pelo vírus HIV representa um transtorno de considerável monta, ainda mais considerando que a autora/agravada estava às vésperas de seu parto, motivo pelo qual tal informação/diagnóstico somente deveria ser tido como conclusivo após confirmação de um segundo exame, o que não ocorre nos presentes autos.

Inegável o dano moral sofrido pela autora com o diagnóstico equivocado, pois lhe causou forte abalo emocional, em razão de estar grávida e do receio de transmitir ao feto tal doença que até os dias atuais é incurável.

Desta forma, a conduta correta a ser observada pelo médico seria primeiro de fazer um novo exame que confirmasse o diagnóstico, ao agir desta forma, o médico foi imprudente, pois deixou de observar a cautela devida.

Assim, com base nos elementos probatórios da demanda, tem-se que os fatos ocasionaram danos morais passíveis de indenização, ante a divulgação de resultado errôneo de exame de HIV (falso positivo).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXAME DE HIV - FALSO POSITIVO - NECESSIDADE DE REALIZAR SEGUNDO EXAME PARA CONFIRMAÇÃO DO RESULTADO - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO PACIENTE - ENCAMINHAMENTO EQUIVOCADO PARA TRATAMENTO SEM A REALIZAÇÃO DE SEGUNDO EXAME - DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO DA SÁUDE - DANO MORAL CONFIGURADO. - Para amostras com resultado definido como positivo o Ministério da Saúde determina a obrigatoriedade em proceder a coleta de uma segunda amostra e repetir a etapa de triagem sorológica, a fim de confirmar a positividade da primeira amostra, preferencialmente em um intervalo de até 30 dias após a emissão do resultado referente à primeira amostra - O laboratório que emitiu o primeiro laudo deverá realizar a análise da segunda amostra para a confirmação da positividade da primeira amostra - Resultado da primeira amostra liberado sem a ressalva, por escrito, de se tratar de resultado parcial - Paciente que ao receber o primeiro laudo com falso positivo foi diretamente encaminhado para setor de tratamento ao invés de ser orientado, esclarecido e encaminhado a fazer um segundo exame - Dano moral configurado - Conhecimento e provimento do recurso de apelação para julgar procedente o pedido e fixar verba de dano moral. (TJ-RJ - APL: 00718413020128190002, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 19/09/2018, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DIVULGAÇÃO POR DUAS VEZES DE RESULTADO FALSO POSITIVO DE EXAME DE HIV - AUSÊNCIA DE RESSALVA DETERMINADA PELA PORTARIA 59/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - RESULTADO NEGATIVO APÓS CERCA DE UM MÊS E SOMENTE NO TERCEIRO EXAME - IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DOS RÉUS - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO PROVIDO. 1- Na seara da responsabilidade civil do Estado, a qual deve ser aferida na forma objetiva, se exige a comprovação do ato administrativo, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada ao particular. 2 - O Ministério da Saúde através da Portaria 59/2003 para evitar a divulgação de teste falso positivo, em razão do abalo gerado pela notícia, padronizou o conjunto de procedimentos para a detecção de anticorpos anti-HIV, determinando que nas amostras com resultado positivo conste, por escrito, a informação de que se trata de um resultado parcial e que necessita de uma segunda a análise para confirmação. 3 - Divulgado exame com a notícia de contaminação pelo vírus HIV, por duas vezes, e sem a ressalva legal de necessidade de confirmação, tem-se comprovado o abalo emocional de considerável monta, principalmente quando demonstrado nos autos que a autora contratou plano funerário familiar e sofreu problemas conjugais, em razão de suspeitas de infidelidade, pelo que cabível a indenização por danos morais. 4 - O 'quantum' indenizatório devido a título de danos morais deve se prestar à compensação do sofrimento experimentado pela vítima e a sancionar a conduta ilícita perpetrada, levando-se em conta as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso, a fim de evitar que se converta em fonte de enriquecimento sem causa. 5 - Recurso provido. Reforma da sentença. (TJ-MG - AC: 10000212473086001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO NO RESULTADO DE TESTE DE HIV, QUE SE ENCONTRAVA GRÁVIDA. FALSO POSITIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Comprovada a falha na prestação do serviço. Responsabilidade civil que no caso é objetiva, na forma do art. art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Não observância do protocolo metodológico recomendado pela Portaria nº 59/2003 do Ministério da Saúde. Dano moral configurado in re ipsa. Verba indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) de acordo com as peculiaridades do caso e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Súmula 343 do TJRJ. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-RJ - APL: 00133124420168190045, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 17/03/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)

Remessa necessária. Apelação. Responsabilidade civil. Estado. Teste HIV. Falso positivo. Dano moral. Ocorrência. Valor indenizatório. Redução. Possibilidade. 1. A informação de que a parturiente está acometida de enfermidade grave (HIV), decorrente de exame com falso positivo, produz graves danos psicológicos que decorrem deste resultado, aos quais a parte foi exposta desnecessariamente. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser minorado quando fixado em patamar acima do comumente aplicado pelo STJ, em casos semelhantes. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária não conhecida (TJ-AM - APL: 06371112220168040001 Manaus, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 16/12/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2022)

Em relação ao
quantum
indenizatório assim considerado o dano não patrimonial, há que se observar as condições financeiras dos demandados e as condições econômicas da vítima, bem como as circunstâncias em que o evento ocorreu.

Neste aspecto, o valor indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo juízo de 1º grau é adequado, nos termos da jurisprudência:

RESULTADO DE EXAME ANTI-HIV FALSO POSITIVO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. O resultado falso positivo no exame antiHIVcausou dano moral, cuja compensação foi assegurada em valor que comporta majoração de R$ 15.000,00 para R$ 25.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aos fins da condenação. (TJ-DF 20160110170432 DF 0003735-59.2016.8.07.0018, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 09/08/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/09/2017 . Pág.: 327/332)

PROCESSO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL.ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. HIV. RESULTADO FALSO POSITIVO.FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – MANTIDO. -As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"-Não vislumbro nos autos qualquer indício de que tenha havido exame posterior exame confirmatório, como ensina a literatura médica, que são os testes complementares e confirmatórios"Western blot","ImunobloteImunofluorescência Indireta para o HIV", cuja realização parece ter sido negligenciada. Apenas no mês seguinte, na Policlínica e posteriormente na Fundação de Medicina Tropical é que foram realizados novos exames e então confirmou-se o resultado negativo e o erro cometido de início -Cabível indenização por danos morais à autora pelo fato de ter recebido da ré comunicação errônea sobre o diagnóstico HIV positivo -Mantida indenização, fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) -Apelação Conhecida e Desprovida. (TJ-AM - AC: 07099533920128040001 AM 0709953-39.2012.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 10/12/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2020)

Apelações. Responsabilidade civil do Estado. Serviço público de saúde. Exame de HIV em puérpera. Obrigação de resultado. Responsabilidade objetiva. Falso positivo. Não realização de contraprova com nova amostra de sangue. Demora de mês e meio até constatação do erro. Administração desnecessária de coquetel antiviral à mãe e ao filho. Dano moral ao recém-nascido, à puérpera e ao pai. 1. Determinada a exibição dos prontuários médicos do nosocômio e do posto de saúde municipais, e não apresentados tais documentos pelo réu, impõe-se a presunção da veracidade das alegações fáticas iniciais que, por meio deles, se buscava averiguar ( CPC, arts. 396 e 400, I). 2. É pacífico na jurisprudência a compreensão de que a realização de exame laboratorial, dada a sua relativa simplicidade e os protocolos de confirmação de diagnóstico, implica obrigação de resultado - conclusão aplicável não só ao prestador privado de serviços, mas também ao Estado, em se tratando de serviço público de saúde. 3. O errôneo diagnóstico de HIV para o autor recém-nascido impediu o aleitamento materno, submeteu-o a coquetel medicamentoso com efeitos colaterais, gerou terríveis angústias nos pais coautores e possíveis rugas em sua relação conjugal, tudo confluindo, à luz da responsabilidade administrativa da Administração Pública e do evidente nexo causal, para a efetiva configuração de autêntico dano moral. 4. Afigura razoável, ante a duração da situação lesiva, somente revertida após mês e meio, e a pluralidade de vítimas da conduta antijurídica, a majoração da verba compensatória para o valor global de R$ 20.000,00. 5. Provimento parcial do recurso autônomo, apenas para, face à isenção legal e a ausência de adiantamento (Súmula nº 145-TJRJ), afastar a condenação do município réu às custas stricto sensu, e provimento integral do recurso adesivo. (TJ-RJ - APL: 00182227220188190004, Relator: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 26/05/2022, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2022)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023